Tribunal: TJES
Processo: 5032876-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032876-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032876-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RICARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR ATUALIZADO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO CONTRATUAL. O PAGAMENTO NÃO POSSUI A MESMA NATUREZA QUE OS VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. CORRETA A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução ajuizada por AUTOR em face de REQUERIDO.

Em síntese, a parte autora
narra que figura como vendedor de um imóvel e que o pagamento foi realizado por alienação fiduciária pela instituição financeira executada. No entanto, os cálculos feitos pelo executado quanto ao pagamento do acréscimo remuneratório foi feito a menor. Diante a impossibilidade de solucionar a questão pela via administrativa, buscou o amparo judicial a fim de ter seu direito resguardado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução reconhecendo o excesso na execução.

Tendo em vista o depósito Id. 26527060, dou por adimplida a obrigação do Executado, e via de consequência, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7522270, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a não incidência de imposto de renda sobre o valor, uma vez que se trata de poupança.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, ao analisar os autos, nota-se que o valor recebido pelo recorrente é oriundo da venda de um imóvel, sendo, portanto, a contraprestação realizada pelos adquirentes em razão da alienação do bem.

O exequente afirma que não é possível a incidência de imposto de renda sobre o valor pago pela instituição financeira em razão da isenção desse tributo sobre os rendimentos auferidos por pessoa física em contas de depósito de poupança.

Todavia, a argumentação do autor não se sustenta. O valor percebido da instituição financeira não é, de fato, o rendimento da poupança; apenas utiliza-se de seu índice de correção para manter o valor atualizado entre o período de assinatura do contrato e a data de liberação da quantia. Desse modo, por se tratar de acréscimo patrimonial à renda, conclui-se que ocorreu o fato gerador que atrai a tributação desta, conforme previsão do artigo 43 do Código Tributário Nacional.

Portanto, correta está a sentença quanto à incidência do imposto de renda sobre a remuneração paga pelo banco.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)